Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721262-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO ARAÚJO PEREIRA AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO MURILO ARAÚJO PEREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Na petição de ID no 31543973, MURILO ARAÚJO PEREIRA requer o desentranhamento do documento de ID no 31543970, ao argumento de que foi juntado por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser desconsiderado. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 31543974, retifique-se a autuação para constar como patrono do agravante MURILO ARAÚJO PEREIRA apenas o advogado VICENTE ALEXANDRE SALES SOARES, OAB/DF 59.880. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004